Tribunal: TJDFT
Processo: 0751779-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0751779-44.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: CHRISCON CLINICA ODONTOLOGICA LTDA AGRAVADO: ANWAR SLEIMAN SLEIMAN Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo, pois não consta pedido de concessão de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Dispenso informações. Intime-se o Agravado, para que apresente contrarrazões, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Brasília, 5 de dezembro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora